Tribunal: TJSP
Processo: 2051304-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pessoa Jurídica. Pedido de concessão de Justiça Gratuita indeferido. Necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Ausência de prova nesse sentido. Indeferimento que merece ser mantido. Recurso improvido.